Tribunal: TJMT
Processo: 0000720-20.2016.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000720-20.2016.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DELVAIR RODRIGUES DA COSTA - CPF: 580.580.951-68 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DELVAIR RODRIGUES DA COSTA - CPF: 580.580.951-68 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000720-20.2016.8.11.0035

Embargos de Declaração no 0000720-20.2016.811.0035

Embargantes:
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim

Embargado:
Banco Itaucard S.A.
.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DUAS APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO REQUERIDO, FINANCIADOR DE VEÍCULO, POR DEIXAR DE PRESTAR NECESÁRIAS INFORMAÇÕES AO DETRAN SOBRE DISPARIDADES VERIFICADAS NAS NUMENRAÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DO ADITIVO, DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO COM UM DOS AUTORES – SITUAÇÃO QUE GEROU A INTERRUPÇÃO FEITA PELO DETRAN, DESDE 2015, QUANTO À EMISSÃO DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO BANCO RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO MORAL EM VALOR IRRISÓRIO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – MANTENÇA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO, RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDA –
OMISSÃO VERIFICADA E SANADA
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

O inicio dos juros de mora de compensação moral que advém de responsabilidade contratual se dá a partir da citação, como, aliás, fez a sentença impugnada, que neste ponto, não comporta alteração.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram.

Verificada a omissão decorrente da falta, no acórdão impugnado, da análise do pedido de majoração de honorários advocatícios, possível sanar o vício e prover, pois, os Embargos de Declaração, a fim de reconhecer a postulada aplicação da regra do §11, do art. 85, do novo CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000720-20.2016.8.11.0035

Embargos de Declaração no 0000720-20.2016.811.0035

Embargantes:
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim

Embargado:
Banco Itaucard S.A.
.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos autores
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim
contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu a Apelação do banco requerido
, cujo acórdão foi assim ementado:

“
DUAS APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO REQUERIDO, FINANCIADOR DE VEÍCULO, POR DEIXAR DE PRESTAR NECESÁRIAS INFORMAÇÕES AO DETRAN SOBRE DISPARIDADES VERIFICADAS NAS NUMENRAÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DO ADITIVO, DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO COM UM DOS AUTORES – SITUAÇÃO QUE GEROU A INTERRUPÇÃO FEITA PELO DETRAN, DESDE 2015, QUANTO À EMISSÃO DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO BANCO RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO MORAL EM VALOR IRRISÓRIO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – MANTENÇA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO, RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

O inicio dos juros de mora de compensação moral que advém de responsabilidade contratual se dá a partir da citação, como, aliás, fez a sentença impugnada, que neste ponto, não comporta alteração
.
”

Alega omissão no v. acórdão, ao argumento de ter deixado de proceder com a majoração dos honorários advocatícios, por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC.

Sem contrarrazões (id. 106152980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000720-20.2016.8.11.0035

Embargos de Declaração no 0000720-20.2016.811.0035

Embargantes:
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim

Embargado:
Banco Itaucard S.A.
.

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos autores
Delvair Rodrigues da Costa

e

Fernando Cesar Passinato Amorim
contra acórdão que
, à unanimidade
,
desproveu a Apelação do banco requerido
, cujo acórdão foi assim ementado:

“
DUAS APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO REQUERIDO, FINANCIADOR DE VEÍCULO, POR DEIXAR DE PRESTAR NECESÁRIAS INFORMAÇÕES AO DETRAN SOBRE DISPARIDADES VERIFICADAS NAS NUMENRAÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DO ADITIVO, DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO COM UM DOS AUTORES – SITUAÇÃO QUE GEROU A INTERRUPÇÃO FEITA PELO DETRAN, DESDE 2015, QUANTO À EMISSÃO DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO BANCO RECONHECIDA – COMPENSAÇÃO MORAL EM VALOR IRRISÓRIO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – MANTENÇA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO, RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

O inicio dos juros de mora de compensação moral que advém de responsabilidade contratual se dá a partir da citação, como, aliás, fez a sentença impugnada, que neste ponto, não comporta alteração
.
”

Com razão os embargantes de declaração.

Sucede que a sentença, ao julgar parcialmente procedente a ação proposta pelos aqui embargantes de declaração, condenou o banco requerido, aqui embargado de declaração, ao pagamento de honorários advocatícios na razão de 12% sobre o valor da condenação. Veja o fragmento da sentença:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, para:

A) CONDENAR o Réu a fornecer as informações necessárias ao DETRAN/MT, com o fim de que seja emitido o documento de transferência e circulação do veiculo Fox, placa NPN 1428, ano/modelo 2009/2010.

B) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) com juros de mora 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária da data do arbitramento (SL’1mu|a362 do STJ);

C) CONDENAR a parte Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil; Em tempo, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”

(grifei).

O percentual foi mantido pelo acórdão impugnado e
o apelo do banco, aqui embargado de declaração, foi desprovido integralmente
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
No que diz respeito ao percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, 12% sobre o valor da condenação, atende aqueles consignados no regramento específico e não comporta, pois, a pretendia alteração.

Isto posto,
dá-se parcial provimento ao apelo dos autores

Delvair Rodrigues da Costa e Fernando Cesar Passinato Amorim, apenas para majorar, de R$5.000,00 para R$15.000,00 (R$7.500,00 para cada um dos dois autores) o valor da compensação moral.
No mais, mantém-se os demais termos da sentença
.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DO BANCO REQUERIDO
.
” (grifo próprio).

E o acórdão impugnado realmente silenciou quanto ao pedido de aplicação da regra do §11, do art. 85, do novo CPC, que dispõe sobre a majoração da verba honorária em grau de recurso.

Veja o referimento regramento:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.”
(grifei).

E quanto ao cabimento dos Embargos de Declaração para tanto, veja a orientação desta e. Câmara:

“RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO SEM EXPRESSO PEDIDO DA PARTE – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. O recurso de
embargos de declaração é a ferramenta processual
ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC),
no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos
, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2.
O recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais,
uma vez que, mesmo sem o pedido expresso nas contrarrazões , a majoração da verba é cabível ao patrono da parte vencedora
.”
(N.U 1018367-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) (grifei).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, já reconheceu,
recentemente (10.2.2020)
, a possibilidade de aplicação da regra do §11o, do art. 85, do novo CPC, inclusive, de oficio. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERENTE.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

2.
Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT), quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba,
PODERÁ O ÓRGÃO COLEGIDO ARBRITRÁ-LA, INCLUSIVE DE OFÍCIO
. 2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida.

3.
Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão a respeito da majoração dos honorários recursais
.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1043270/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 10/02/2020
, DJe 14/02/2020) (grifei).

Logo, em razão do desprovimento do apelo do banco requerido, aqui embargado de declaração, e observados os requisitos próprios à espécie, tem-se pela possibilidade de aplicação da regra do §11, do art. 85 do novo CPC, para majorar, pois, em grau de recurso, a verba honorária arbitrada na origem, em favor dos autores, aqui embargantes de declaração.

Isso posto,
dá-se provimento para estes Embargos de Declaração, a fim de majorar
, por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do CPC,
de 12% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021